Tribunal: TJES
Processo: 5002223-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR CABRAL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : AUGUSTO CÉSAR CABRAL

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Augusto
C
é
sar Cabral

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 716156) que, em
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, ato contínuo, facultou o pagamento das custas processuais em 3 (três) parcelas.

Nas razões recursais (ID 709175), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o juiz indeferiu o beneficio de assistência judiciária por ter sido apresentado documento que noticiava vencimento mensal de R$ 6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), na condição de agente de polícia civil, sem que outro documento fosse apresentado para comprovar a alegada necessidade;
(i)
seu comprometimento financeiro com dívida oriunda de empréstimo bancário evidencia a impossibilidade de dispor de valores para suportar as custas judiciais;
(iii)
a necessidade de adequação do valor da causa, determinada pelo Juízo de 1º grau, ensejou a cobrança de custas iniciais no valor de R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), que, mesmo parcelado em três vezes como facultado na decisão agravada, ainda assim seria impraticável sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(iv)
o benefício pleiteado deve ser concedido em favor daqueles que não têm condições de suportar os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, não existindo na lei distinção de pessoas e/ou profissões;
(v)
seus vencimentos brutos não podem ser o ponto de partida da análise do pedido, mas sim seus ganhos líquidos, que são inferiores a 3 (três) salários mínimos, o que, por si só, já seria suficiente para a concessão do beneplácito; e
(vi)
é premente a necessidade de ser antecipada a tutela recursal, com o provimento do presente recurso, ao final, para que seja reformada a decisão que denegou-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O recurso foi inicialmente distribuído, por sorteio, à relatoria da eminente Desª Janete Vargas Simões que, após praticar ato meramente ordinatório (ID 711458), determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por força do pretérito julgamento de demanda conexa (ID 729546), vindo-me conclusos após regular distribuição.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão atribuindo-lhe eficácia suspensiva, tão somente, para que fosse vedado o cancelamento da distribuição da ação originária, até ulterior deliberação, ainda que não comprovada pelo autor a quitação de parcelas relativas às custas iniciais (ID 737121).

Após, o agravante requereu a juntada de documentos a fim de comprovar a tempestividade do recurso, conforme havia sido por mim determinado (ID 754600).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (ID 775968).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : AUGUSTO CÉSAR CABRAL

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Augusto
C
é
sar Cabral

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 716156) que, em
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, ato contínuo, facultou o pagamento das custas processuais em 3 (três) parcelas.

Nas razões recursais (ID 709175), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o juiz indeferiu o beneficio de assistência judiciária por ter sido apresentado documento que noticiava vencimento mensal de R$ 6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), na condição de agente de polícia civil, sem que outro documento fosse apresentado para comprovar a alegada necessidade;
(i)
seu comprometimento financeiro com dívida oriunda de empréstimo bancário evidencia a impossibilidade de dispor de valores para suportar as custas judiciais;
(iii)
a necessidade de adequação do valor da causa, determinada pelo Juízo de 1º grau, ensejou a cobrança de custas iniciais no valor de R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), que, mesmo parcelado em três vezes como facultado na decisão agravada, ainda assim seria impraticável sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(iv)
o benefício pleiteado deve ser concedido em favor daqueles que não têm condições de suportar os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, não existindo na lei distinção de pessoas e/ou profissões;
(v)
seus vencimentos brutos não podem ser o ponto de partida da análise do pedido, mas sim seus ganhos líquidos, que são inferiores a 3 (três) salários mínimos, o que, por si só, já seria suficiente para a concessão do beneplácito; e
(vi)
é premente a necessidade de ser antecipada a tutela recursal, com o provimento do presente recurso, ao final, para que seja reformada a decisão que denegou-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

De início, conforme fiz constar do relatório, atribuí eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de vedar o cancelamento da distribuição da ação originária até que houvesse pronunciamento deste Órgão Julgador a respeito da concessão (ou não) da assistência judiciária gratuita pretendida pelo autor. Vejamos.

In casu
, o beneplácito foi indeferido no Juízo de 1º grau por considerar o MM. Juiz, em suma, que “
o documento apresentado pelo autor noticia o vencimento mensal de R$6.795,20, na condição de agente de polícia civil
” (ID 716756, p. 2).

Como se sabe, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária
.

Portanto, havendo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz da causa subordinar a concessão do benefício à prova dessa condição, à luz do texto constitucional que prevê, expressamente, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência

de recursos
” (CF/88, art. 5º, LXXIV).

Da análise dos documentos anexados pelo agravante, verifico constar de seu contracheque, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de
R$6.795,20
(seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao
valor
bruto
, ao passo que o
valor líquido
por ele recebido naquele mês foi de
R$3.091,09
(três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes (ID 716160).

Afinal, demonstra o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração. Note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de
R$1.376,16
(mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

Como o contracheque adotado como parâmetro já se encontra defasado, para fins de aferição da situação financeira atual do solicitante, empreendi consulta à sua remuneração hodierna (FONTE: https://transparencia.es.gov.br/), referente ao mês de setembro de 2020, que foi de
R$5.825,36
(cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) e, com a incidência de descontos (R$1.080,92), recebeu a quantia de
R$
4.744,44
(quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
sem
c
omputar

referido
empréstimo consignado que absorve significativa quantia
(R$1.376,16).

Isso porque há informação, no site de transparência capixaba, de que “
o
valor líquido apresentado
pode ser superior ao efetivamente recebido
,
em face de não estarem inseridos os descontos de caráter pessoal
” e de que “
os descontos de caráter pessoal, por exemplo, descontos de consignação (empréstimos, mensalidade de associações, vale-transporte e outros), previdência complementar (PREVES) e pensão alimentícia
não são publicados
, conforme art. 54, I do Decreto nº 3.152/2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação no Estado (Lei nº 9.871/2012)
” (destaques meus).

Muito embora não desconheça firme entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do
comprometimento de sua renda
,

diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários,
a gratuidade da justiça deve ser concedida
, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

Apenas para ilustrar tal entendimento, menciono precedente deste Órgão Julgador:

“(...) II –
A mera assunção de dívida por meio de empréstimo consignado não configura óbice à concessão de assistência judiciária gratuita
(...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020662-56.2015.8.08.0035, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

E ainda, de acordo com outros tribunais pátrios:

“(...) 2.
Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada pelo risco à capacidade financeira de prover-se
,
bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro. Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe
.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJDFT, 1ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 07112627020198070000, rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 28/08/2019, DJe 10/09/2019)

“(...) Hipótese em que a agravante demonstrou possuir duas fontes de renda distintas, auferindo, em média, um total de R$5.576,24 líquidos mensais – Demonstrado, por outro lado,
o comprometimento
quase que integral da
renda o
btida com os pagamentos d
e empréstimos
bancários consignados
– Existência de negativações e protestos em nome da agravante -
Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício d
a assistência judiciária gratuita
, a qual deve prevalecer
(...)”

(TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2019206-39.2018.8.26.0000, rel. Des. Salles Vieira, julgado em 30/05/2018, DJe 30/05/2018)

Dessa forma, por entender que o comprometimento da renda mediante a contratação de empréstimos, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça, hei de considerar que o agravante aufere em torno de 3 (três) salários-mínimos mensais, o que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita por ele pleiteada.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou
provimento
a fim de conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : AUGUSTO CÉSAR CABRAL

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA – VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto, ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.

2
)
Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

3)
Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.